Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-93.2017.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002830-93.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (APELADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (APELADO), JOSE MATEU DA SILVA - CPF: 389.235.139-20 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA -
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2.

Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por José Mateus da Silva, em virtude d
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação indenizatória manejada em desfavor do
Espólio de Marcelo Bassan e do Estado de Mato Grosso (id.
62060534
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa, posto que não considerado o seu pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, alega que que a reintegração de posse, objeto deste pleito indenizatório, do modo com que fora efetivada, violou os direitos à vida e à integridade física, da criança, à propriedade privada, de circulação e residência, à igualdade, ao desenvolvimento progressivo e à proteção judicial (id.
62060546
).

Instados a se manifestarem, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção do ato sentencial (id.
62060551
), ao passo que o Espólio de Marcelo Bassan deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
63032467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
por José Mateus da Silva, em virtude d
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação indenizatória manejada em desfavor do
Espólio de Marcelo Bassan e do Estado de Mato Grosso (id.
62060534
).

Da análise do caderno processual, verifica-se que
José Mateus da Silva ingressou com a ação indenizatória,
arguindo,
em síntese, que foi deferida a reintegração de posse da Fazenda Araúna, em favor do
Espólio de Marcelo Bassan, cujo cumprimento, que se deu
em 12.10.2015,
não obstante às cautelas e requisitos definidos na decisão judicial que a determinou, teria
ocorrido com a destruição de cercas, casas e plantações, causando-lhe prejuízo material e moral, assim como a todos os demais membros do acampamento Boa Esperança.

Por essa razão, requereu a condenação dos apelados a indenizar-lhe, pelos danos materiais e morais que afirma ter experimentado, no valor de R$ 53.440,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos e quarenta reais) e R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), respectivamente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais, conforme dispositivo sentencial a seguir:

“(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em favor de cada um dos réus, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.
(...)”

Inconformado,
José Mateus da Silva apela, para requerer seja cassada a sentença, ao fundamento de que desrespeitado o seu direito à ampla defesa, porque não produzidas as provas que requerera, especialmente, a testemunhal.

Afirma que, em casos análogos, o Juízo de Guarantã do Norte condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos assentados.

Reitera a procedência dos seus pedidos, visto que a reintegração de posse em questão teria sido realizada sem o devido respeito às regras estabelecidas pelo próprio poder judiciário, quando da prolação da decisão que determinou a retirada dos assentados da
Fazenda Araúna.

Sustenta que
a reintegração de posse, objeto deste pleito indenizatório, do modo com que fora efetivada, violou os direitos à vida e à integridade física, da criança, à propriedade privada, de circulação e residência, à igualdade, ao desenvolvimento progressivo e à proteção judicial.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Do exame dos autos, extrai-se que o Juízo de Primeiro Grau abriu prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir (id.
62060494
), sendo que o apelante pugnou pela produção de prova testemunhal, arrolando, para tanto, Anderson Antônio Cecon, Noeli de Lima e Dorvalino Savi Veronezi (id.
62060524
).

Apontou o Juízo sentenciante que
as testemunhas arroladas ingressaram com ações idênticas a do apelante: (i) Anderson Antônio Cecon - autos n. 2823-04.20l7.8.11.0087, (ii) Noeli de Lima - autos n. 2834-33.20l7.8.ll.0087 e (iii) José Mateus da Silva - autos n. 2830-93.20l7.8.l1.0087, fato que os tornaria suspeitos, na forma do artigo 447, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, se a pretensão da parte autora é demonstrar questões de fato e, para tanto, dispõe, apenas, do testemunho de pessoas que ingressaram com ação idêntica, ao meu ver, mostra-se inapropriada a recusa da oitiva desses indivíduos, os quais, por certo, precisam ser ouvidos em audiência, realizando-se as devidas ressalvas e registros, no termo da oitiva ou na sentença, quanto à eventual parcialidade ou suspeição que se verificar.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa.

O novo conceito do contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto.

Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

Com efeito, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para,
acolhendo a prejudicial de cerceamento de defesa,

cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual, a partir da produção das provas testemunhais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021